Tribunal: TJPA
Processo: 0803075-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803075-76.2021.8.14.0401

APELANTE: MAKEO MATOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. PRISÃO REALIZADA EM ÁREA CONHECIDA PELA ALTA INCIDÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE A DROGA APREENDIDA SEU PODER SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Foi apreendida uma grande quantidade de drogas consistente em 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína e 30 (trinta) de maconha em poder do recorrente (doc. Id nº 17453110, p.10), mais a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito) reais, assim como a prova testemunhal demonstrou que o local onde o recorrente foi abordado é conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas, bem como o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse que a substância entorpecente que trazia consigo se destinava ao consumo próprio, razões pelas quais a condenação deve ser mantida.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAKEO MATOS ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que não ficou provado que trazia consigo a droga para revenda, motivo pelo qual a conduta não se amolda ao crime pelo qual foi condenado.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/03/2021, policiais militares estavam realizando ronda pelo mercado do Ver-o-Peso, na zona central desta capital, quando abordaram o recorrente portando 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína e 30 (trinta) de maconha, que estavam escondidos na sua mochila, dentro de um par de botas.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente afirma que não ficou provado que trazia consigo a droga para revenda, motivo pelo qual a conduta não se amolda ao crime pelo qual foi condenado.

Com efeito, ficou registrado no auto de apreensão que foi apreendida uma grande quantidade de drogas consistente em 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína e 30 (trinta) de maconha em poder do recorrente (doc. Id nº 17453110, p.10), mais a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito) reais.

Por sua vez, a testemunha Hailton Fernandes Alves Júnior, um dos policiais militares que prenderam o recorrente, afirmou que o local onde o recorrente foi abordado, é conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas.

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse que a substância entorpecente que trazia consigo se destinava ao consumo próprio, razões pelas quais, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024